Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. GRATUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.
2. O recorrente foi acusado de, em 13 de março de 2025, subtrair luminárias de um estabelecimento comercial mediante escalada e rompimento de obstáculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo na conduta do recorrente; e (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada deve ser afastada por ausência de laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, restituição, apreensão e ocorrência policial, bem como pela prova oral colhida.
5. A tese defensiva de erro de tipo é infundada, pois o conjunto probatório demonstra que os objetos subtraídos estavam em local de difícil acesso, afastando qualquer alegação de desconhecimento quanto à ilicitude do fato. Ademais, a tentativa de fuga do recorrente com os bens furtados reforça a consciência da ilicitude e a intenção deliberada de praticar o crime.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme o art. 28 do Código Penal.
7. A qualificadora da escalada foi devidamente comprovada pela dinâmica dos fatos, não sendo imprescindível a realização de laudo pericial específico.
8. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, dado o elevado grau de censurabilidade da conduta do recorrente, que possui antecedentes criminais.
9. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando os maus antecedentes e a reincidência do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. 2. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial específico, desde que comprovada por outros meios."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal; art. 28 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1786164, 07076736820238070020, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023; Acórdão 1855985, 07339013420238070003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024; Acórdão 1797490, 07179962920228070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023.